Tribunal: TJPA
Processo: 0004868-63.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004868-63.2019.8.14.0107

APELANTE: JOELIA DE NOVAES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004868-63.2019.8.14.0107

APELANTE: JOELIA DE NOVAES

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENDO DANOSO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004868-63.2019.8.14.0107

APELANTE: JOELIA DE NOVAES

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOELIA DE NOVAES objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID 10183246), que ao realizar o recebimento de seu benefício, descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizado em seu nome no valor de R$ 688,00, a ser pago em 58 parcelas de R$ 22,97. Afirma que jamais contratou o serviço, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu apresentou contestação (ID 10183252) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o quantum requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10183338) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da dívida relativa ao título de capitalização, restituindo, em dobro, os valores descontados indevidamente e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 10183340). Em suma, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo. Alega que os juros referentes à repetição de indébito devem incidir desde o evento danos, nos termos da Súmula 54 do STJ. Por fim, requer a majoração dos honorários de sucumbência.

Devidamente intimado, o banco apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 10183342.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos da apelante.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o arbitrium boni viri do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Isto posto, entendo que não deve ser reformada a sentença de mérito no que tange à condenação ao pagamento indenização por danos morais.

DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS

No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, compreendo que assiste razão à apelante.

Conforme é cediço, os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. Tal entendimento é pacífico em nosso ordenamento jurídico, tendo sido, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

SÚMULA 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Portanto, considerando que o presente caso se trata de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, com aplicação do entendimento jurisprudencial acima demonstrado.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que tange ao pleito e majoração dos honorários sucumbenciais, compreendo que não merece acolhimento a pretensão da apelante.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Levando em consideração o valor da condenação referente aos danos morais (R$ 3.000,00) e a condenação do réu a devolver em dobro os valores descontados junto à conta da autora, entendo que o juízo de piso, ao fixar o montante dos honorários sucumbenciais, agiu em conformidade com o CPC, nos termos do art. 85, § 2º. Portanto, não merece reforma a decisão de origem.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica não depende da demonstração de culpa. A presença de defeito na prestação do serviço induz à reparação do dano causado ao consumidor. O nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo deve estar presente. Precedentes. No caso em julgamento, os elementos de prova indicam não ter havido demonstração do nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado pela concessionária de energia. No arbitramento dos honorários advocatícios, o julgador deve considerar o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC. Honorários advocatícios mantidos, ao concreto. Apelação não provida.

(TJ-RS - AC: 50021083120208210041 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, alterando a sentença de piso somente no tocante à incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme acima exposto.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022